Tribunal: TJDFT
Processo: 0753299-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DF E DE ALIENAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Por violar o princípio da dialeticidade, não pode ser conhecido o recurso de agravo de instrumento que ataca conteúdo inexistente na decisão agravada.
2. Agravo de instrumento não conhecido.